Tribunal: TJES
Processo: 5040341-72.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040341-72.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: PABLO ZOCOLOTI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO À POLÍCIA MILITAR. EXISTÊNCIA DE REGISTROS POLICIAIS SEM CONDENAÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, RAZOABILIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DE GRAVIDADE. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada por candidato eliminado na fase de investigação social do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (CFSd 2022). A eliminação baseou-se na existência de quatro Boletins Unificados (BUs) que registram condutas graves e reiteradas de violência e ameaça, inclusive contra familiares. O autor buscava a anulação do ato administrativo por alegada violação aos princípios da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legal o ato administrativo que contraindica candidato em fase de investigação social de concurso público para a carreira policial com fundamento em registros policiais de natureza grave, ainda que sem condenação criminal transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 3.196/78 exige, para ingresso na Polícia Militar do Espírito Santo, aprovação em investigação social que comprove idoneidade moral e conduta ilibada, requisito aferido de forma ampla, não limitada à existência de condenações penais.

4. O edital do certame (Edital nº 01/2022 - CFSd/2022) prevê expressamente que o candidato será contraindicado quando constatado envolvimento passado ou presente com ações delituosas, ainda que inexistam inquérito ou processo instaurado, refletindo a necessidade de perfil compatível com as atribuições da carreira militar.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a investigação social visa também avaliar a conduta moral e social do candidato, sendo legítima a exclusão daquele cuja vida pregressa revele comportamento incompatível com o decoro exigido (STJ, RMS 22.089/MS, Rel. Min. Felix Fischer; REsp 1.789.623/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin; AgInt no RMS 53.486/MT, Rel. Min. Francisco Falcão).

6. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22 (RE 560.900) não impede a exclusão em casos excepcionais e de indiscutível gravidade, notadamente em carreiras da segurança pública, em que se admite maior rigor na aferição da conduta moral.

7. As ocorrências policiais que motivaram a contraindicação, envolvendo ameaças com arma de fogo e violência doméstica contra familiares, configuram as situações excepcionalíssimas mencionadas pelo STF, justificando a eliminação.

8. A Administração não se limitou à mera existência dos registros, mas fundamentou a decisão no conteúdo grave e reiterado das ocorrências, revelador de incompatibilidade com o perfil ético e disciplinar exigido para a função.

9. A ausência de explicações plausíveis ou contraprova dos fatos narrados reforça a legitimidade da avaliação administrativa e afasta a alegação de desproporcionalidade.

10. O ato administrativo respeita a vinculação ao edital e à discricionariedade técnica da Administração na seleção de candidatos aptos ao exercício da atividade policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A investigação social em concurso para a Polícia Militar pode considerar registros policiais sem condenação transitada em julgado quando o conteúdo indicar conduta grave e incompatível com as atribuições do cargo.

2. O Tema 22 do STF admite mitigação em carreiras da segurança pública, autorizando a exclusão em situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. O ato administrativo de contraindicação é legítimo quando motivado em elementos idôneos e coerente com as exigências de moralidade e idoneidade previstas no edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, XI; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 06.02.2020 (Tema 22); STJ, RMS 22.089/MS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 26.06.2007; STJ, REsp 1.789.623/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 09.04.2019; STJ, AgInt no RMS 53.486/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 07.12.2017; TJ-ES, Apelação Cível 5013797-82.2022.8.08.0035, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível 5030097-55.2022.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PABLO ZOCOLOTI
visando à reforma da r. sentença (ID 15263222) que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido autoral, mantendo o ato administrativo que o contraindicou na fase de investigação social do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (CFSd 2022).

Contrarrazões no ID 10981045, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES 07 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PABLO ZOCOLOTI
visando à reforma da r. sentença (ID 15263222) que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido autoral, mantendo o ato administrativo que o contraindicou na fase de investigação social do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (CFSd 2022).

Na origem, o Apelante ajuizou a ação buscando anular sua eliminação do certame, que se deu com base na existência de quatro Boletins Unificados (BUs) em seu desfavor (nº 52950846, nº 37378566, nº 46457711 e nº 52808708). Sustentou que tal ato seria desproporcional e violaria o princípio da presunção de inocência, uma vez que não possui condenação criminal transitada em julgado.

A r. sentença julgou improcedente o pedido, entendendo que a contraindicação do candidato encontrou respaldo no edital e na legislação, e que a gravidade dos fatos narrados nos Boletins Unificados justifica a eliminação, especialmente por se tratar de concurso para a carreira de segurança pública.

Irresignado, o Apelante interpõe o presente recurso (ID 15263226), sustentando, em síntese, que:
(i)
a desclassificação foi desarrazoada, pois se baseou na mera existência de Boletins Unificados, que são declarações unilaterais e não provas cabais, violando os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e razoabilidade;
(ii)
a cláusula "20.5", alínea "a", do edital é ilegal por contrariar o Tema 22 do STF, e que a Lei nº 3.196/78 não autoriza a eliminação com base em ações penais em curso; e
(iii)
não houve omissão de informações de sua parte, tendo agido com boa-fé, sendo que a Administração jamais apontou a omissão como causa da eliminação. Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo (ID 15263228), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a votar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade do ato administrativo que contraindicou o Apelante na fase de investigação social do concurso para a carreira militar, com base em registros de ocorrências policiais que não resultaram em condenação criminal transitada em julgado.

Adianto que a r. sentença não merece reparo.

A Lei nº 3.196/78, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo, estabelece em seu art. 9º, inciso XI, que é requisito para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES, ser aprovado em investigação social:

“Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:

[...]

XI - ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo;”

O agravante inscreveu-se no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C), aberto pelo Edital nº 01/2022 - CFSd/2022, e uma das fases previa a realização de investigação social (Item 20), de caráter eliminatório, a qual consistiria em investigações a serem realizadas, com o objetivo de verificar se o candidato “[...]
possui idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada necessária para ser Soldado da PMES
[...]” (item 20.2 do Edital).

O edital estabelece os seguintes requisitos que culminam na contraindicação ou não recomendação do candidato na fase de investigação social, de acordo com o item 20.5:

“
20.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

f) demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada.”

Como se pode observar, tal etapa do concurso público não visa apenas averiguar a existência de inquéritos ou ações penais, mas também perquire a conduta social, escolar, residencial e funcional do aspirante a policial.

Ressalte-se que conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, “
a investigação social, em concurso público, não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que porventura tenha praticado. Serve, também, para avaliar a sua conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições impostos ao ocupante de cargo público da carreira policial e de outras carreiras do serviço público não menos importantes.
” (RMS 22.089/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2007, DJ 13/08/2007, p. 390).

No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

“[...] Consoante inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, a investigação social, quando prevista no edital, é critério idôneo para verificação da aptidão e probidade de candidato, mormente em se tratando de policial militar, devendo ser selecionado aquele dotado de equilíbrio emocional, autocontrole, comportamentos ético e moral socialmente adequados. Resta claro, portanto, que o candidato não possui o perfil e a aptidão para o exercício da profissão de policial militar’.

[...]

3. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado no STJ, segundo o qual a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira de Policial Militar, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo.

[...]”

(STJ, REsp 1789623/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019)

“[...] I - De fato, é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, como pretende o recorrente.

II - A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao pundonor militar, que se traduz em um alto padrão de comportamento e correção, vinculado à ética e ao decoro. [...]”

(STJ, AgInt no RMS 53.486/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017)

Na hipótese dos autos, o próprio agravante descreve que foi contraindicado na investigação social pela existência de Boletins Unificados nº 52950846, nº 37378566, nº 46457711 e nº 52808708.

De fato, extrai-se do parecer de contraindicação emitido pela autoridade administrativa responsável pelo processo seletivo que o autor possui quatro Boletim de Ocorrências, sendo que no BU 52950846, foi acusado de ter ameaçado Edno Aparecido Felisbino com arma de fogo; no BU 37378566, a sua mãe o acusa de ter desferido um chute em uma de suas pernas; no BU 46457711, sua mãe o acusa de ter quebrado objetos em casa durante uma discussão, além de já a ter ameaçado e agredido em outras ocasiões; e no BU nº 52808708, a irmã do candidato, Sabrina Zocoloti de Castro, acusa Pablo de proferir ameaças de morte contra ela e seus pais, bem como também relata que ela e a mãe já foram agredidas por ele.

Além disso, verifico existir a ação penal 0001727-93.2019.8.08.0045, proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra
PABLO ZOCOLOTI
, sendo vítima Edina Gricoleto Zocoloti (genitora do agravante), por violência doméstica e lesão corporal.

O Apelante sustenta que sua eliminação foi desproporcional, pois se baseou na "mera existência" de Boletins Unificados, os quais, por sua natureza unilateral, não seriam aptos a macular sua idoneidade.

Contudo, a análise dos autos revela que a Administração Pública não se limitou à mera existência dos registros. A contraindicação foi motivada pelo conteúdo grave e reiterado das ocorrências, que indicam um padrão de comportamento incompatível com as atribuições do cargo de policial militar, conforme expressamente previsto no edital do certame.

Não se trata, portanto, de fatos isolados ou de menor potencial ofensivo, como uma simples perturbação do sossego. Pelo contrário, os fatos narrados revelam agressividade e violência, condutas que depõem contra a idoneidade moral exigida para um agente de segurança pública.

O Apelante argumenta que a cláusula 20.5, "a", do edital seria ilegal por afrontar a tese firmada no Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560.900).

De fato, a tese principal do Tema 22 estabelece que
"não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal".

No entanto, o próprio Supremo Tribunal Federal, no mesmo julgamento, fez uma ressalva fundamental, que é aplicável ao caso em tela:

"[...] 2.
A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública
(CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo
situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.
" (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-02-2020)

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é sólida em reconhecer e aplicar essa mitigação para as carreiras policiais, mantendo a exclusão de candidatos quando justificada no desabono da conduta social em casos mais graves (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5013797-82.2022.8.08.0035, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5030114-91.2022.8.08.0024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível).

Ademais, diante de acusações tão graves, o Apelante, em sua defesa judicial, limita-se a atacar a forma dos registros, sem, contudo, apresentar qualquer explicação mais convincente, contraprova ou sua própria versão para os eventos. A ausência de uma justificativa plausível para fatos dessa natureza é um fator que pesa na análise da conduta social do candidato. Nesse sentido, este Egrégio Tribunal já se posicionou, em caso análogo, que a "ausência de explicações razoáveis para o fato" desfavorece o candidato em sua pretensão de reverter a eliminação (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50300975520228080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

No presente caso, o histórico de violência doméstica reiterada, relatado por membros de seu próprio núcleo familiar, e ameaça com arma de fogo configura as “situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade" mencionadas pelo STF.

Assim, verifica-se que foram várias as razões que implicaram a contraindicação do agravante, impedindo a continuidade de sua participação no certame, e esta encontra-se dentro da discricionariedade da Administração, que tem o poder-dever de selecionar candidatos com o perfil adequado ao cargo de soldado da Polícia Militar.

É que, em se tratando de candidato a cargos considerados sensíveis – como aqueles que compõem o Sistema de Segurança Pública –, a fase de investigação social, repita-se, não se limita à constatação da primariedade penal, devendo aferir também a conduta moral e social no decorrer da sua vida, nas esferas administrativa e civil, com base em elementos idôneos e hábeis a aferir se o candidato possui ou não conduta condizente com as expectativas do que idealmente busca o Poder Público no preenchimento do cargo por ele almejado, máxime em se tratando de policial militar, em que exige procedimento irrepreensível do candidato em tudo quanto possa dizer ou vir a dizer respeito às atividades do cargo.

Noutra parte, o edital vincula tanto a Administração quanto o administrado. Assim, a maior rigidez ou flexibilidade com que o administrador aplique numa avaliação que se circunscreve à sua própria, legítima e exclusiva discricionariedade é ato administrativo hígido e legal, não havendo ofensa a princípios constitucionais na exigência de que o candidato a Soldado da PMES não tenha, no passado ou no presente, várias acusações de envolvimento com práticas ilícitas graves.

Por fim, o Apelante alega que a r. sentença se equivocou ao mencionar uma suposta omissão de informações de sua parte.

De fato, a motivação principal do ato administrativo de contraindicação foi o conteúdo dos Boletins Unificados, e não a omissão de sua existência por parte do candidato. O item 20.4 do edital prevê a eliminação por omissão, mas o foco da eliminação do Apelante foi o item 20.5.

Contudo, tal argumento não tem o condão de alterar o resultado do julgamento. Ainda que se afaste qualquer menção à omissão, a essência do ato administrativo permanece hígida e justificada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeira instância por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida ao Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar